Tribunal: STF
Processo: HC 206911
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico interestadual. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 694.868, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Destaca que:
    “a) O Paciente NUNCA se envolveu com o tráfico das drogas, possuindo em seu desfavor uma única condenação pretérita por crime não hediondo, cuja pena, inclusive, foi substituída por restritivas de direitos e o fato se deu em 2010, ou seja, há 11 (ONZE) anos (n. 0007560-40.2010.8.26.0358). Evidente, portanto, que a personalidade do Paciente NÃO é voltada à práticas criminosas, tanto que em seus 46 (quarenta e seis) anos de vida, teve contra uma única condenação por delito não grave, (repito) há mais de dez anos atrás; 
    b) Não bastasse, o Paciente é PORTADOR DE DIVERSAS DOENÇAS, como Diabetes Tipo I, hipertensão, fibromialgia e gota, e, por esta razão, faz uso de muitos medicamentos; 
    c) O Paciente, ainda, é dependente químico, que necessita de tratamento psiquiátrico, tendo, inclusive, já sofrido intoxicação por cocaína e sido diagnosticado com esofagite química em razão do uso excessivo de drogas;
    d) [...] as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e recomendáveis, não só como medida de justiça, mas também HUMANITÁRIA, a fim de que possa o Paciente, em liberdade, receber o tratamento adequado para todas suas doenças e comorbidades.” 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar a orientação desta Corte no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente:
    “Verifica-se até aqui que não houve qualquer alteração fática a ensejar o benefício da revogação da prisão preventiva/liberdade provisória ao réu, até porque o mesmo vem tendo escorreita tramitação. 
    E mais, foi ofertado pelo Doutor Promotor de Justiça denúncia em desfavor do réu como incurso nos crimes capitulados nos artigos 33, ‘caput’, c.c. o art. 40, V (tráfico interestadual), ambos da lei nº 11.343/2006 (pags. 270/272), visto que na data dos fatos foi o mesmo autuado em flagrante quando transportava no veículo em que conduzia a expressiva quantidade de entorpecentes (maconha), num total de 2278,3 kg (pag. 230), demonstrando assim a periculosidade e gravidade dos fatos, em tese, praticados pelo réu. 
    A primariedade, idoneidade, residência fixa e atividade lícita, por si sós, não bastam para assegurar a liberdade provisória, quando presentes os fundamentos que alicerçam a prisão cautelar. O réu está sendo acusado da prática de um delito – tráfico de substância entorpecente - que já atingiu índices alarmantes e vem destruindo lares e famílias, levando jovens, homens e mulheres a um caminho, na maioria das vezes, sem volta.
    […]
    Assim, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva / liberdade provisória de Leonardo Soares Coelho.”
    11. Não bastasse isso, consta do decreto prisional que “o autuado possui vasta folha de antecedentes (fls. 57/60), inclusive com mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol/SP em razão de condenação pelo crime de Estelionato”. Essa circunstância, em linha de princípio, atrai o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator